Tribunal: STF
Processo: ARE 1384728
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 117, IV, DO CP. CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA. ALINHAMENTO. 



    1. Cuida-se de denúncia na qual se imputa ao agravante as condutas tipificadas nos arts. 147 (ameaça), 329 (resistência) e 331 (desacato), todos do Código Penal. 



    2. A orientação até hoje prevalente nesta e. Corte Especial é a de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. 



    3. Supervenientemente, contudo, o e. STF e a Terceira Seção consolidaram o entendimento de que somente há falar em prescrição diante da inércia do Estado, não fazendo o art. 117, IV, do Código Penal distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, o qual constitui, portanto, marco interruptivo da prescrição punitiva estatal. 



    4. Na presente hipótese, o acórdão embargado adota essa orientação, agora acolhida expressamente pela e. Corte Especial. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, XL, LIV e LV e 93, IX, da CF. Sustenta que:



          (i) “o defensor constituído do recorrente não foi intimado da sessão de julgamento do recurso de agravo regimental, conforme determina a lei processual, trazendo manifesto prejuízo”;



          (ii) “o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que apenas o feriado de segunda-feira de Carnaval é possível a comprovação da tempestividade em momento posterior da interposição do recurso. O entendimento adotado é teratológico, que afetou diretamente o princípio constitucional do devido processo legal”;



          (iii) “é inegável a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo V.Exa. reconhecer a extinção da punibilidade (art. 61 do CPP)”; 



          (iv) “o V. Acórdão confirmatório da condenação, ainda que modifique a pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição”;



          (v) “a Colenda Corte, mesmo tendo sido novamente provocada através de segundo recurso de embargos de declaração, se negou expressamente a enfrentar a tese ventilada pelo recorrente, acarretando negativa de prestação jurisdicional”.



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. O STF também decidiu pela inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. ( RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 181). 



    6. E mais: segundo esta Corte, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    7. Ainda: o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, e HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.



    8. Por fim, ressalto que “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018” (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator